Tribunal: CARF
Processo: 10665.001134/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001134/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.577 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2007
IMUNIDADE. ENTIDADE EDUCACIONAL. REGISTRO NO CNAS E
CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622,
em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo
exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social.
NORMA. CONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001134/2007-62
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001134/2007-62

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Ofício no
0353/GAB/DRF/DIV/MG, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis/MG,
datado de 30 de julho de 2008, que indeferiu pedido de isenção protocolizado pela pessoa
jurídica acima identificada, requerido nos termos dos, então vigentes, arts. 207 e 208 do
Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.038, de 6 de maio de 1999).
A recorrente solicita isenção das contribuições sociais previdenciárias, nos termos
do art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição da República, sob fundamento de tratar-se de
entidade educacional, instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Alega que, em que pese
receber mensalidades dos alunos dos cursos que são ministrados pela Instituição, preenche todos
os requisitos legais previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966). Sendo que este valor recebido é todo utilizado na própria Instituição, em
sua manutenção, melhoramento, aprimoramento do ensino superior, sendo revertido
integralmente nos objetivos sociais, sendo esta sua finalidade especifica.
O requerimento foi indeferido pela Administração Tributária do domicílio fiscal
da requerente, devido ao descumprimento dos incisos I e II do artigo 55 da lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, bem como, pela não apresentação da documentação prevista nos incisos I, Il, III e
VII do art. 208 do Decreto no 3.048, de 1999. No despacho de indeferimento consta que a
requerente deixou de atender ao disposto nos incisos I e II do art. 55, da Lei no 8.212, de 1991,
nos seguintes termos:
O art.55 do diploma legal acima citado determina quais os requisitos necessários para
que uma entidade beneficente de assistência social faça jus à isenção das contribuições
de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei.
No inciso I verificamos a exigência que a entidade seja reconhecida como de utilidade
pública federal. Verificamos no sítio Ministério da Justiça na Internet, que a FEOL não
possui tal reconhecimento.
No inciso II do art. 55 verificamos a obrigatoriedade da entidade ser portadora do
Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos. Verificamos
no Sistema de Informações do Conselho Nacional de Assistência Social — SICNAS
que a entidade não possui nem o registro muito menos o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social.
Em relação à não apresentação da documentação necessária para requerer o
reconhecimento
da
isenção,
em
18/02/2008,
através
do
nosso
ofício
no
048/GAB/DRF/DIV/MG, solicitamos o encaminhamento da documentação faltante e
em 12/05/2008, através do nosso ofício no 0167/GAB/DRF/DIV/MG, reiteramos o
pedido.
Até o momento, não foram atendidos os incisos I, II, III e VII do art. 208 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, abaixo
transcritos:
Art. 208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento da
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio, juntando os
seguintes documentos:
I - decretos declaratórios de entidade de utilidade pública federal e
II- Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social fornecidos
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação
alterada pelo Decreto n'4.032, de 26/11/01)
III - estatuto da entidade com a respectiva certidão de registro em cartório ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001134/2007-62

VII - resumo de informações de assistência social, em formulário próprio(anexo
XVII da IN SRP 03, de 14/07/05).
Inconformada com a decisão de indeferimento de seu pleito, a interessada
apresentou o recurso de fls. 85/89, , onde apresenta discordância quanto ao indeferimento de seu
pedido, uma vez que é instituição filantrópica, sem fins lucrativos, com direito a gozar da
imunidade tributária que a Constituição Federal concede às instituições de educação de
assistência social, conforme preceituado no art. 150, inciso VI, "c", da Constituição da
República.
Advoga que interpretando sistematicamente a Constituição em vigor, com maior
ênfase no disposto no art. 146, II, a lei a que sei refere o art. 195, § 7o, só pode ser complementar,
nunca ordinária, justamente porque vai regular uma imunidade tributária, que é uma limitação
constitucional ao poder de tributar. Limitações essas, que somente podem ser tratadas, nos
termos do art. 146, II, por meio de lei complementar. Assim, o art. 14 do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), que tem status de lei complementar,
define quais seriam os requisitos a serem atendidos por essas entidades para efeito de gozo da
imunidade, sendo essas as únicas exigências para que a entidade sem fins lucrativos de
assistência social e educação faça jus ao benefício Dessa forma, o legislador ordinário, ao
instituir indevidamente outras regras para o efeito de reconhecimento da imunidade pelas
autoridades fiscais, estaria contrariando o disposto no citado art. 14 do CTN e própria
Constituição, posto que não possuiria competência para instituir novas exigências, diversas das
previstas na lei complementar. Assim, por falta de competência da União para legislar sobre a
matéria, são totalmente ilegais e inconstitucionais os arts 55 da Lei no 8.212 com a redação dada
pelo art. 1o Lei 9.732, de 11 de dezembro de 1998, assim como, os arts. 4° e 7o dessa última.
Sendo evidente que a Constituição e a Lei Complementar (CTN), não podiam, e não podem ser,
alteradas por lei ordinária, seja para excluir imunidades sob a denominação de isenções, seja para
restringir sua aplicabilidade ou para redefinir conceitos.
Ao final, requer provimento ao recurso, reconhecendo o direito da entidade à
isenção prevista no art. 195, § 7", da Constituição Federal e no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
01/08/2008, conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) de fl. 84. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise protocolizado em 29/08/2008, conforme carimbo aposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Divinópolis/MG (fl. 85), considera-se tempestivo, assim como,
atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o presente procedimento refere-se a pedido de isenção
protocolizado pela pessoa jurídica acima identificada, requerido nos termos dos, então vigentes,
arts. 207 e 208 do Decreto no 3.038, de 1999, sob fundamento de tratar-se de entidade
educacional, instituição filantrópica, sem fins lucrativos.
O requerimento foi indeferido devido ao descumprimento dos, então vigentes,
incisos I e II do artigo 55 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como, pela não apresentação
da documentação prevista nos incisos I, Il, III e VII do art. 208 do Decreto no 3.048, de 1999.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001134/2007-62

Em seu recurso, afirma a autuada que atende aos requisitos do artigo 14 do CTN,
sendo essas as únicas exigências para que as entidades sem fins lucrativos de assistência social e
educação façam jus à imunidade. Dessa forma, alega a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei
no 8.212, de 1991, que instituiu indevidamente outras regras para que a imunidade fosse
reconhecida pelas autoridades fiscais, posto que o legislador ordinário não tem competência para
instituir novas exigências, diversas das previstas em lei complementar, conforme prevê o artigo
146,inc. II e da Constituição da República. Assim, são totalmente inconstitucionais as exigências
previstas no artigo 55 da Lei no. 8.212/91, visto que não foram veiculadas por lei complementar.
Conforme o § 7o do art. 195 da Constituição da República: “São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.”
Nos termos de tal preceito constitucional, o caput do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, vigente à época de ocorrência dos fatos geradores dos créditos tributários objeto do
presente lançamento, estabeleceu os seguintes requisitos, cumulativos, para efeito de fruição do
benefício desonerativo:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Foi informado pela autoridade fiscal competente para análise do requerimento,
que pesquisas realizadas na página eletrônica do Ministério da Justiça na Rede Mundial de
Comutadores (internet), à época de análise do pedido, dão conta de que a requerente não possuía
ato de reconhecimento como entidade de utilidade pública federal, descumprindo assim o
disposto no inc. I, do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991. Também foi constatado que a entidade não
era portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, conforme verificação realizada no
Sistema de Informações do Conselho Nacional de Assistência Social — SICNAS, a entidade não
possui nem o registro muito menos o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
conforme preceitua o inc. II, do art. 55 da mesma Lei no 8.212, de 1991. À vista de tais
inconsistências, a solicitante foi, por duas vezes, solicitada para apresentação de tal
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001134/2007-62

documentação, não apresentando qualquer documentação, implicando no indeferimento de seu
pedido.
Portanto, é inquestionável o fato de que a autuada não possuía, à época de
ocorrência dos fatos geradores, o Registro e tampouco o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Quanto à suscitada inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212. de 1991,
constante do recurso apresentado pela recorrente, cumpre esclarecer que este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme determina a Súmula CARF no 2.
Não obstante, é necessário destacar que recentemente o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do RE 566.622, assentou a constitucionalidade do art. 55, inc. II, da Lei no
8.212, de 1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13, de 2001, conforme ementa
abaixo transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo
Pela forma didática como foi abordado o tema, peço vênia para reproduzir parte
do Acórdão no 2402-008.474 – 2a Seção de Julgamento/4aCâmara/2aTurma Ordinária deste
CARF, em sessão de 6 de julho de 2020, tendo como relator o Conselheiro Gregório Rechmann
Júnior:
A propósito do julgamento em questão, observe-se, pela sua importância, os excertos
abaixo reproduzidos de artigo publicado pela professora Betina Grupenmacher, na
revista Consultor Jurídico, de 27 de março de 2020:
Após mais de 20 anos em discussão no Poder Judiciário, a imunidade das entidades
assistenciais às contribuições previdenciárias foi decidida pelo Supremo Tribunal
Federal, em 23 de fevereiro de 2017, oportunidade em que, por maioria de votos,
fixou, nos seguintes termos, a tese relativa ao tema 32 de repercussão geral (RE
566.622): "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar".
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001134/2007-62

Dada a similaridade dos temas, na mesma sessão, o STF julgou as ADIs 2.028,
2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, e declarou a inconstitucionalidade dos
artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/98, que modificaram o artigo 55 da Lei 8.212/91.
Após a publicação do acórdão, a União interpôs embargos de declaração em razão
de suposta obscuridade no julgado, alegando não ter ficado claro se os requisitos
previstos no artigo 55 da Lei 8.212/91, na forma disposta na redação anterior à Lei
9.732/98, permaneceriam ou não válidos e eficazes. No mesmo recurso, a União
criticou a tese fixada, por entender que determinou genericamente que os requisitos
para o gozo da imunidade deveriam estar previstos em lei complementar.
Em 18 de dezembro de 2019, os referidos embargos foram julgados, tendo o STF
manifestado o entendimento quanto à “(...) constitucionalidade do artigo 55, II, da
Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo
5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001” e, ainda,
conferiu nova redação à tese em questão nos seguintes termos: "A lei complementar
é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
(...)
A ministra Rosa Weber inaugurou a divergência em relação ao voto do ministro
Marco Aurélio, que rejeitou os embargos da União, e o fez nos seguintes termos:
“Acolher os embargos de declaração para, sanando os vícios identificados, i)
assentar a constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
O ministro Alexandre de Moraes, após relembrar que houve uma aparente
contradição entre os julgados do mesmo tema (RE e ADIs), afirmou que:
“(...) Já adiantando que acompanho integralmente sua excelência (ministra Rosa
Weber) porque o resultado da votação realmente me parece ter sido no sentido
proposto pelo ministro Teori, que era o relator original. Ou seja, a possibilidade
da lei ordinária regulamentar questões meramente procedimentais, relacionadas a
certificação, fiscalização e controle das entidades beneficentes de assistência
social, tudo com o escopo de verificar o efetivo cumprimento dos objetivos
expostos no artigo 203. Em outras palavras, em relação a certificação,
fiscalização e controle não há reserva legal da lei complementar, não há a
necessidade de lei complementar. Com essas rápidas considerações, acompanho
integralmente em ambos os Embargos o voto da ministra Rosa Weber.”
Também o ministro Roberto Barroso afirmou:
“Também eu estou votando na linha da ministra Rosa Weber para reconhecer a
aparente contradição, considerar constitucional o Cebas, e reafirmar (porque eu
não mudei de opinião) o entendimento de que os aspectos procedimentais das
imunidades podem estar previstos em leis ordinárias, enquanto que os que
estabelecem condições para a fruição material da imunidade é que devem estar
previstos em lei complementar. Portanto eu estou igualmente dando provimento
aos embargos em todos os feitos, na linha proposta pela ministra Rosa Weber,
apenas deixando claro que uma coisa é procedimento e outra é exigência
material, e nessa linha eu considero que o Cebas é válido, e, portanto, estou
acompanhando o voto da ministra Rosa Weber.”
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001134/2007-62

Ainda o ministro Ricardo Lewandowski registrou: “(...) Verifico que faço uma
distinção entre aquilo que diz respeito à imunidade e o que trata de aspectos
procedimentais, nesse aspecto eu também entendo que basta lei ordinária.”
Neste contexto, sendo a exigência do CEBAS constitucional, nos termos acima
declinados, e não tendo a Recorrente providenciado a obtenção da sua certificação, nem
mesmo a destempo, conforme já exposto linhas acima, tem-se que a Contribuinte, no
caso em análise, não atende a todos os requisitos para fazer jus à isenção pretendida.
Portanto, o inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional
em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Considerando que a autuada não possuía, à época de ocorrência dos fatos
geradores, o Registro e tampouco o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecido pelo CNAS deve ser mantida a decisão que indeferiu seu pedido de isenção.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital